Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-83.2023.8.26.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATOS - Sentença de extinção da punibilidade do agente, pela decadência do direito de representação - Empresa-vítima que se manifestou nos autos, por Advogado constituído, e apresentou expressamente a representação, demonstrando inequívoca intenção de ver o investigado eventualmente processado pelos fatos narrados - Dispensabilidade de maiores formalidades

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATOS - Sentença de extinção da punibilidade do agente, pela decadência do direito de representação - Empresa-vítima que se manifestou nos autos, por Advogado constituído, e apresentou expressamente a representação, demonstrando inequívoca intenção de ver o investigado eventualmente processado pelos fatos narrados - Dispensabilidade de maiores formalidades para o exercício da representação - Precedentes desta Câmara de Direito Criminal e do STJ - Necessidade de prosseguimento das investigações, nos seus ulteriores termos, também com a oitiva formal do representante da vítima - Recurso provido.